Tribunal: TJDFT
Processo: 0028355-38.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85o, § 8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se os honorários advocatícios calculados com base no valor atualizado da causa forem excessivos, com ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se fixá-los por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
2. Apelação conhecida e provida. Maioria.